Tribunal: TJMT
Processo: 1010742-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010742-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR BATISTA - CPF: 241.592.471-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2-
No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010742-26.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): OSMAR BATISTA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Osmar Batista, representado pela Defensoria Pública,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 9756-52.2011.8.11.0006 – código 140126, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Sustenta que, referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Alega que, não houve diligências necessárias para sua localização antes da expedição do Edital de citação, uma vez que houve apenas uma tentativa via AR e Oficial de Justiça que restaram infrutíferas.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a finalidade de declarar a nulidade da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização dos executados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 9168962.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15353981).

Desnecessário a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Osmar Batista, representado pela Defensoria Pública,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 9756-52.2011.8.11.0006 – código 140126, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor da Agravante, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de
R$ 1.110,53 (mil cento e dez reais e cinquenta e três centavos), referente à multa ambiental.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executada, sendo que foram realizadas uma tentativa pelo correio e uma tentativa de citação via Oficial de Justiça, contudo sem obter êxito.

Diante disso, o Agravado requereu a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, expedição de ofício ao TER, INSS, Oi, Claro, a fim de obter informações do endereço do Executado, o que foi indeferido pela Magistrada de Primeiro Grau com a determinação de expedição de edital de citação.

Posteriormente à expedição do Edital, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.

Pois bem.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.

1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017). [Destaquei].

In casu
, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera e sequer houve realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo,
a
realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização.

Há que se reconhecer que essas ferramentas estão à disposição do Poder Judiciário e devem ser utilizadas para economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, tendo em vista que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao TJMT, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PIRAÍ. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1) O agravante sustenta que a citação editalícia restou eivada de nulidade, ao fundamento de que não restaram esgotados todos os meios para localização do executado. 2) A análise detida dos autos demonstra que foram realizadas duas tentativas de citação do executado por oficial de justiça, sem lograr êxito.
3) Além disso, a magistrada de primeiro grau previamente à rejeição da exceção de pré-executividade objeto do recurso, teve a cautela de consultar o endereço do agravante nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, o qual foi utilizado na segunda tentativa de localização do recorrente.
4) Assim, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que foi proferida em harmonia com o disposto na Súmula 292 deste e. Tribunal, a qual preconiza que para a citação por edital não se exige a expedição de ofícios, mas apenas a certidão negativa no endereço declinado na petição inicial e constante nos documentos existentes nos autos e, ainda, a pesquisa nos sistemas informatizados do TJRJ. Precedente da Quinta Câmara Cível. 5) Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00639830720198190000, Relator: Des (a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/3/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-4-01). [Destaquei].

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, impõe-se seja reconhecido o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do pedido formulado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020